Tribunal: TJMT
Processo: 1006465-59.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006465-59.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), CEZARIO SAPIAGINSKY - CPF: 139.753.409-59 (AGRAVADO), ALESSANDRO SILVA CASSOL - CPF: 003.292.161-63 (AGRAVADO), JOSE SIQUERI - CPF: 158.496.278-04 (AGRAVADO), DILSON FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 045.628.951-87 (AGRAVADO), VERA VILENE SILVA - CPF: 077.661.061-91 (AGRAVADO), ANA MARIZA PANES DO REGO - CPF: 537.261.971-68 (AGRAVADO), ARIANE SILVA CASSOL DURAN - CPF: 011.223.671-55 (AGRAVADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE HÉLIO MARINHO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE HÉLIO MARINHO (AGRAVADO), HELIO MARINHO - CPF: 143.887.900-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GECY TEREZINHA PEREIRA MARINHO - CPF: 593.025.691-87 (AGRAVADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), GECY TEREZINHA PEREIRA MARINHO - CPF: 593.025.691-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.
583.00.1993.808239-4

– JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – PLEITO LIMINAR INDEFERIDO - MATÉRIAS DISCUTIDAS À EXAUSTÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO LIMINAR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DE PROBABILIDADE DO DIREITO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Malgrado as alegações vertidas no Agravo Interno, deve ser mantida a decisão que, por ausência de requisito consistente na probabilidade do direito, indeferiu o pedido de efeitos suspensivo em face de decisão que julgou parcialmente procedente o Cumprimento de Sentença atinente a expurgos inflacionários (plano verão), eis que já houve exaustiva discussão das matérias aventadas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno (ID. Num. Num. 126006694), interposto por HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚTIPLO
,
em face de decisão que não concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento n.
1006465-59.2022.8.11.0000,
no qual figuram como Agravados: CEZÁRIO SAPIAGINSKY e Outro(s), mantendo-se, assim, em sede de cognição sumária, a decisão do Juízo “a quo” que, nos autos de
Cumprimento de Sentença n. 0007452-79.2014.8.11.0037 - Cód. 135867, da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, julgou parcialmente procedente impugnação ao cumprimento de sentença.

Em síntese, após demonstrar o cabimento e a tempestividade, o Banco Agravante alega que é necessário o deferimento do efeito suspensivo, diante do iminente perigo de prejuízo (risco de ocorrer o levantamento prematuro dos valores depositados a título de garantia do juízo perante o juízo de origem, pois o prosseguimento do feito acarretará na expedição de alvará de levantamento de valores).

Diz que é necessário que se aguarde o julgamento definitivo do recurso, sob pena de nulidade processual, em razão da grande possibilidade de reforma da decisão recorrida; e que são discutidas diversas matérias de ordem pública, dentre elas a ilegitimidade ativa da parte Agravada.

Aponta decisões exaradas nos
Recursos Extraordinários no 573.232-SC (tema 082), n. 803.359/SC e 836.123, os quais tratam legitimidade ativa para atuação na defesa de direitos, de modo que é injustificado o indeferimento do efeito suspensivo.

Também faz menção à decisão do STJ, ao julgar o REsp 1.114.035/PR, ocasião em que foi decido que o poupador não residente no Estado de São Paulo não possui legitimidade ativa para executar o título originário de Ação Civil Pública daquele Estado.

Requer o provimento do agravo, a fim de que seja concedido ao agravo o efeito suspensivo pleiteado.

As contrarrazões pugnam pelo não conhecimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. ”

Diante disso, no que diz respeito à alegação de que este Agravo Interno não deve ser conhecido, tenho-a como despicienda, pois o Agravo de Instrumento n.
1000267-06.2022.8.11.0000, de minha relatoria foi julgado no sentido de possibilidade de ajuizamento de demanda em comarca diversa do domicílio dos exequentes – eis que se trata de competência territorial de caráter relativo. Assim, foi lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE DEMANDA EM COMARCA DIVERSA À DO DOMICÍLIO DOS EXEQUENTES – COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE CARÁTER RELATIVO – SÚMULAS No 33 DO STJ E No 363 DO STF – RECURSO PROVIDO. Nos feitos que comportem relação de consumo, a jurisprudência está no sentido de que a competência para julgar a lide que envolve o consumidor é o lugar por ele escolhido, a fim de resguardar o seu interesse, comodidade e facilidade de acesso. Tratando-se de ação de cobrança de expurgos inflacionários, não há possibilidade de ser declarada de ofício a incompetência territorial do Juízo, em razão de se tratar de competência territorial de caráter relativo, conforme inteligência das súmulas 33 do STJ e 363 do STF”

Ocorre que o Agravo de Instrumento n. 1006465-59.2022.8.11.0000 insurge-se contra o julgamento de procedência parcial de impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, preliminarmente, 1. nulidade da decisão monocrática, com fundamento de que foi ela proferida antes da intimação da Agravante para se manifestar no Agravo n. 1000267-06.2022.8.11.0000; 2. Incompetência absoluta do Juízo de Primavera do Leste/MT. Além de defender que o título é inexequível, eis que apresentado sem prévia liquidação e “(...)APLICABILIDADE AO DA PREVISÃO CONTIDA NOS ARTS. 485, IV, 783 E 803, I DO CPC – ENTENDIMENTO DO STJ”.

Portanto, não é o caso de não conhecer do Agravo Interno, tendo em vista que, apesar da relação com o Agravo de Instrumento n.
n.
1000267-06.2022.8.11.0000, o pedido, a causa de pedir e o objeto não são idênticos.

Pois bem.

Feito esse pequeno introito, tem-se que o recurso não comporta provimento; primeiro porque, apesar de o Agravante alegar que a manutenção da decisão pode acarretar o prematuro levantamento de valores, é fato que o Cumprimento de Sentença tramita desde 2014, sendo que o objeto está em discussão desde o advento do Plano Verão/1989; segundo, porque foram inúmeros os questionamentos acerca da matéria, havendo também inúmeras decisões que apontam o acerto da decisão de primeiro grau, no sentido de legitimidade ativa dos Agravados; de legitimidade passiva do Agravante com o Banco Bamerindus do Brasil S/A; de competência em relação ao territórios, pois a execução da Ação Civil Pública não está adstrita ao foro julgador; de possibilidade de execução por não associado ao IDEC; desnecessidade de prévia liquidação, por se tratar de cálculo não complexo e também de incidência de juros e correção monetária.

Em sendo assim, tenho que deve prevalecer a decisão do Juízo “a quo”, bem como a exarada em sede liminar neste Agravo de Instrumento, pois

nenhum dos argumentos é suficiente para a reforma da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, pois não se verifica o preenchimento do requisito de probabilidade do direito.

Transcrevo parte da decisão impugnada:

“(...) No que tange às matérias preliminares (ilegitimidade de parte, incompetência do juízo, tanto em razão do domicílio e conta dos poupadores/agravados ser diverso, quanto pelo fato de que a decisão da ação coletiva tem abrangência nacional), convém ressaltar que todas elas foram abordadas à exaustão, registrando-se que se trata de cumprimento de sentença, onde não há mais que se falar ou buscar desconstituir a sentença. Saliente-se que não há necessidade de liquidação prévia, mostrando-se possível a utilização de meros cálculos aritméticos. Destaque-se também que na sentença da ação pública que se busca cumprir, existe previsão expressa de incidência dos juros remuneratórios até o encerramento da conta bancária ou citação.

Ademais, o que se está em discussão é a impugnação ao cumprimento de sentença, sendo viável apenas a adequação da execução aos termos da sentença, a fim de se evitar excessos.

E, dentro desse contexto, não considero pertinente, em sede de cognição sumária, o pedido de suspensão, pois a matéria está protegida pela imutabilidade da coisa julgada, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, destacando que a determinação de suspensão diz respeito aos recursos especiais e agravos em recurso especial que estejam pendentes de apreciação no território nacional (...)”.

Assim, malgrado as razões lançadas,
indefiro
o pedido de suspensivo”.

Destarte, a meu sentir, a
Agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram a decisão agravada
.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022